Tribunal: TJDFT
Processo: 0743373-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. ARRESTO CAUTELAR DE BENS. RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. DILAPIDAÇÃO DE PATRIMÔNIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
1 – Tutela de urgência. Arresto cautelar de bens. Risco ao resultado útil do processo. O autor busca arresto cautelar de bens dos réus, ao argumento de que há crédito das partes nos autos do processo no 0006992-28.2016.8.07.0007, e pedido da agravada para levantamento do valor. Embora os documentos carreados aos autos demonstrem a probabilidade do direito, com relação ao negócio frustrado firmado com os réus quanto à compra de imóvel cuja propriedade pertencia ao credor fiduciário Citibank, e transferência de valores no total de R$ 110.000,00, não foi comprovado o risco de dilapidação de patrimônio pelos agravados. O pedido de levantamento de quantia no referido processo não significa desfazimento de bem, mas sim reincorporação de valor bloqueado na conta da agravada, por ocasião da reforma do julgado em seu favor. A simples recalcitrância daqueles com quem o agravante firmou contrato em lhe pagar o montante supostamente devido não se confunde com a dilapidação patrimonial, autorizadora da medida cautelar.
2 – Recurso conhecido e não provido.
gp